Tribunal: TJDFT
Processo: 0019682-10.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL. ART. 485, § 1o, DO CPC. REQUISITOS ATENDIDOS. SÚMULA No 240 DO STJ. CITAÇÃO EFETIVADA. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A extinção do processo por abandono de causa exige a observância de uma dupla intimação quanto à determinação de promoção do andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de extinção, mediante a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), bem como de seu advogado, via Diário de Justiça.
2. Quando houve a angularização da relação processual mediante a citação válida da parte adversa, que, todavia, não compareceu aos autos para o fim de resistir ou demonstrar o inconformismo em relação aos pedidos contra si deduzidos na inicial (no ambiente da execução, ausência de embargos ou impugnação ao cumprimento de sentença), mostra-se inaplicável a Súmula no 240 do STJ, a qual apregoa que a extinção por abandono de causa do autor supõe o requerimento do réu.
3. Apelação conhecida e não provida.